Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. RESERVA MATEMÁTICA. CÁLCULO RETROATIVO. IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PONTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. QUOTAS PARTES PESSOAL E PATRONAL. DESCONTO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. OBSERVÂNCIA AO EQUILÍBRO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedada a análise pelo órgão revisor, em sede de agravo de instrumento, de matérias não efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, sob pena de ocorrer supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Determinada a necessidade de prévia e integral recomposição da reserva matemática em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado mediante perícia em sede de liquidação de sentença, correta a inclusão, pelo expert, do desconto das quotas partes pessoal e patronal sobre o complemento apurado em seus cálculos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.